Tribunal: TJDFT
Processo: 0747137-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTOS. RESPONSABILIDADES. ANÁLISE. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se houve omissão na decisão agravada quanto ao requerimento de consideração dos contratos juntados para delimitar responsabilidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada aparentemente deixou de analisar o requerimento de consideração dos contratos juntados para delimitar responsabilidades.
4. A omissão pode comprometer o contraditório e a ampla defesa e configura vício que deve ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, provido parcialmente.
Tese de julgamento: “A ausência de enfrentamento de pontos essenciais da impugnação ao cumprimento de sentença compromete a fundamentação exigida pelo art. 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: n/a.